Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000243-65.2006.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU RECORRIDOS: FERNANDO REIS LIMA, JOSE DE ALMEIDA COELHO DESPACHO Esta Presidência, ID 15070212, em cumprimento à determinação do STF (ID 15070156 - p. 1166), assentou pelo sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela UNIÃO e admitido por esta Corte de Justiça (ID 15070143 – p. 581/584), para que se aguardasse o pronunciamento de mérito no RE 597.396 (Tema 690), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “direito de magistrados aposentados continuarem percebendo o adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 após a adoção do subsídio como forma remuneratória”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Julgado o mérito do precedente acima mencionado, e publicado seu respectivo acórdão, retornaram os autos a esta Presidência, para análise do apelo extraordinário. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, trata-se de percepção pelos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de vantagens pessoais (VPNI) que se incorporaram ao seu patrimônio jurídico conjuntamente com o subsídio previsto na Lei federal 11.144/2005. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014